Tribunal: TJSP
Processo: 0614683-53.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente em brinquedo instalado em praça pública municipal que causou a fratura da tíbia de criança – Contrato firmado com empresa privada para manutenção do local – Responsabilidade subsidiária do Município de São Paulo – Falha na prestação do serviço público caracterizada – Omissão na realização da instalação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Acidente em brinquedo instalado em praça pública municipal que causou a fratura da tíbia de criança – Contrato firmado com empresa privada para manutenção do local – Responsabilidade subsidiária do Município de São Paulo – Falha na prestação do serviço público caracterizada – Omissão na realização da instalação do brinquedo e na sinalização de que se encontrava em obras – Ato omissivo que permitiu a ocorrência do fato lesivo - Concessionária de serviço público que tem o dever de garantir a prestação do serviço de forma adequada e segura aos seus usuários – Nexo causal demonstrado – Responsabilidade civil nos termos do art. 37, § 6o, CF – Dano moral caracterizado - Dever de indenizar – Valor fixado que deve assegurar à parte lesada justa indenização sem incorrer em enriquecimento ilícito (R$ 5.000,00) – Dano material – Autor que juntou aos autos documentos que comprovam as despesas incorridas no período em que se encontrava em recuperação – Danos estéticos – Inocorrência – Ausência de demonstração de sequelas permanentes - Juros moratórios – Lei no 11.960/09 – Correção monetária – IPCA, desde o arbitramento - Sentença parcialmente reformada – Recurso da Municipalidade parcialmente provido – Recursos do autor e da Construtora Massafera improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0614683-53.2008.8.26.0053,
da
Comarca
de
São
Paulo,
em
que
são
apelantes/apelados
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO
e
CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA, são apelados/apelantes ISMAEL SANTOS
NOGUEIRA (REPRESENTADO(A) POR SEU PAI) e SERGIO DAMASCENO
NOGUEIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
da Municipalidade parcialmente provido Recursos do autor e da Construtora
Massafera improvidos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
2
VOTO No 29.192
APELAÇÃO CÍVEL No 0614683-53.2008.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES
E
RECIPROCAMENTE
APELADOS:
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA. E
ISMAEL SANTOS NOGUEIRA (REPRESENTADO POR SEU PAI)
Juíza de 1a Instância: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO INDENIZATÓRIA

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
Acidente
em brinquedo instalado em praça pública municipal que
causou a fratura da tíbia de criança Contrato firmado com
empresa
privada
para
manutenção
do
local

Responsabilidade subsidiária do Município de São Paulo
Falha na prestação do serviço público caracterizada

Omissão na realização da instalação do brinquedo e na
sinalização de que se encontrava em obras Ato omissivo
que permitiu a ocorrência do fato lesivo - Concessionária de
serviço público que tem o dever de garantir a prestação do
serviço de forma adequada e segura aos seus usuários

Nexo causal demonstrado
Responsabilidade civil nos
termos do art. 37, § 6o, CF Dano moral caracterizado -
Dever de indenizar
Valor fixado que deve assegurar à
parte
lesada
justa
indenização
sem
incorrer
em
enriquecimento ilícito (R$ 5.000,00)
Dano material

Autor que juntou aos autos documentos que comprovam as
despesas incorridas no período em que se encontrava em
recuperação Danos estéticos Inocorrência Ausência
de demonstração de sequelas permanentes - Juros
moratórios
Lei no 11.960/09
Correção monetária

IPCA, desde o arbitramento - Sentença parcialmente
reformada
Recurso da Municipalidade parcialmente
provido
Recursos do autor e da Construtora Massafera
improvidos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ISMAEL SANTOS NOGUEIRA, representado por seu pai Sergio Damasceno
Nogueira, em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, objetivando a
condenação da ré ao pagamento de indenização (i) por danos morais, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
3
valor de 200 salários-mínimos, (ii) por danos materiais, equivalente a 40
salários-mínimos e (iii) por danos estéticos, no valor de 200 salários-
mínimos.
Narra que em 13/10/2008, o autor estava em
praça pública localizada no Município de São Paulo quando uma criança
pulou de um brinquedo de escalar, que pendeu para o lado e caiu em
cima da perna do autor, fraturando a sua tíbia direita. Alega que a ré
agiu com negligência e omissão, pois o brinquedo não estava
devidamente chumbado ao chão, não havia sido feito isolamento do local
a fim de evitar acidentes e não constava qualquer informação alertando
os frequentadores a respeito da interdição do local.
A gratuidade da justiça foi deferida à fl. 26.
O aditamento à petição inicial para incluir a
CONSTRUTORA MASSAFERA LTDA. no polo passivo (fls. 112/124) foi
deferido às fls. 128.
À fl. 263 foi deferida a denunciação da lide
pleiteada pelo Município de São Paulo em face da Construtora Massafera
Ltda.
A
decisão
de
fls.
350/351
afastou
as
preliminares de inépcia da petição inicial e de ilegitimidade passiva
arguidas pelas requeridas.
A representante do Ministério Público em
primeira instância opinou pela parcial procedência da ação, com a
condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 5.000,00 e danos materiais a serem apurados em sede de execução
(fls. 687/689).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
4
A r. sentença de fls. 692/927, cujo relatório é
adotado, julgou parcialmente procedente a ação para condenar o
Município de São Paulo e a Construtora Massafera Ltda. ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e por danos
materiais, conforme valores constantes nos documentos juntados aos
autos que comprovam as despesas incorridas no período em que o autor
estava em recuperação. A Magistrada a quo entendeu que houve
comportamento omissivo por parte do Poder Público ao não interditar a
área em obras até a sua conclusão, o que caracteriza a falha na
prestação do serviço, bem como consignou que houve a demonstração
do nexo de causalidade. No entanto, afastou a ocorrência de danos
estéticos, pois a fratura sofrida pelo autor não resultou em sequelas
atuais ou comprometimento de sua estrutura física.
Determinou a incidência de correção monetária
pelo IPCA-E e juros de mora fixados em 12% ao ano até a Lei no
9.494/97, em 6% ao ano até a Lei no 11.960/09 e posteriormente de
acordo com a caderneta de poupança. Diante da sucumbência recíproca,
condenou cada parte no pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da condenação.
No mais, julgou procedente a denunciação da
lide, para condenar a denunciada Construtora Massafera Ltda. a arcar
com a condenação imposta à Municipalidade de São Paulo, respondendo
também pelas custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação suportado pela
denunciante.
O Município de São Paulo interpôs apelação às
fls. 705/720 alegando, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No
mérito, sustenta que não houve a comprovação da omissão por parte do
Poder Público, uma vez que as testemunhas ouvidas em juízo afirmaram
que a obra estava isolada e era regularmente fiscalizada. Ressalta que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
5
cabia ao genitor do autor impedir que a criança frequentasse local
impróprio para brincadeiras. Aduz que os danos materiais alegados não
foram sofridos pelo autor, mas por seus genitores, bem como que não há
comprovação da sua relação com o evento danoso, da sua efetiva
ocorrência e tampouco do seu valor. No mais, sustenta a inexistência de
danos morais, diante da ausência de violação a direitos da personalidade
e do fato de ser recorrente este tipo de fratura em crianças.
Subsidiariamente, alega que possui responsabilidade subsidiária, uma vez
que a responsabilidade pelo isolamento e execução da obra no local era
da corré Construtora Massafera Ltda. Por fim, requer a aplicação da Lei
Federal no 11.960/09 para fins de correção monetária.
A
Construtora
Massafera
Ltda.
também
apresentou recurso de apelação às fls. 735/741 alegando, em síntese, a
impossibilidade de subsistir a condenação no pagamento de danos
materiais, eis que foram arcados pelos genitores do autor, que não
integram o polo ativo de demanda. No mais, sustenta que houve a
comprovação nos autos de que foram adotadas todas as cautelas
relativas ao isolamento da obra e avisos de interdição do local, o que
afastaria o nexo de causalidade.
Por sua vez, o autor interpôs Recurso Adesivo
às fls. 745/750 requerendo a condenação das requeridas no pagamento
de danos morais no valor de 200 salários-mínimos, de danos materiais
no importe de 40 salários-mínimos e de danos estéticos de 200 salários-
mínimos. Alega para houve falha na prestação dos serviços, eis que os
trabalhadores da ré não isolaram a área e não advertiram a respeito da
interdição do local. Ressalta, ainda, que os documentos encartados nos
autos comprovam o nexo de causalidade entre a falha na prestação dos
serviços e os danos experimentados.
Os recursos preencheram os requisitos de
tempestividade e regularidade (fl. 800), foram instruídos com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
6
contrarrazões das partes adversas (fls. 752/756, 760/768, 775/780 e
788/790) e são ora recebidos em seus regulares efeitos.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou às fls.
796/799 pelo não provimento dos recursos interpostos pelo Município de
São Paulo e pela Construtora Massafera Ltda., e pelo parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo autor, para majorar a indenização
por danos morais para R$ 10.000,00.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos proposta em decorrência de acidente
ocorrido em parquinho localizado na Praça Maximino Rodrigues Castro,
no qual um brinquedo de escalar que não estava adequadamente
chumbado ao chão acabou caindo e fraturando a tíbia direita do autor.
Preliminarmente, o Município de São Paulo
alega sua ilegitimidade passiva.
A
responsabilidade
pela
manutenção
dos
passeios e praças públicas é da Municipalidade, ainda que ela possa se
voltar contra as empresas privadas contratadas que eventualmente
descumpram as obrigações a ela impostas referentes à instalação e
manutenção de forma adequada dos equipamentos nas áreas públicas.
Por ser a Municipalidade a responsável pela
manutenção dos passeios e praças públicas, é ela parte legítima para
responder aos termos da presente ação.
No entanto, no caso, o Poder Público responde
de forma subsidiária pelos danos gerados a terceiros, diante do contrato
firmado com a Construtora Massafera Ltda. para a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
7
preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações na Praça
Maximino Rodrigues Castro (fls. 179/181 e 198/214).
Isso porque, a delegação de serviços está
regulamentada pela Lei 8.987/95, na qual fica expresso que essas
empresas prestam o serviço por sua conta e risco, e em caso de danos
assumem a responsabilidade objetiva de repará-los (artigos 2o e 25).
Com base na referida lei, portanto, o Estado responde por eventuais
danos causados pelas concessionárias de forma subsidiária.
Assim, assiste razão à Municipalidade de São
Paulo apenas no que se refere à sua responsabilidade subsidiária,
observando-se, de qualquer forma, o deferimento da denunciação da lide
em face da Construtora Massafera Ltda.
No mérito, tem-se que a Constituição Federal
estabelece, em seu artigo 37, §6o, a responsabilidade das pessoas
jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços
públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros:
Art. 37. (...) § 6o As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de
serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso
contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
O conteúdo do referido § 6o do artigo 37
estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública e
pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, por
meio da qual a presença de conduta lesiva a bem jurídico garantido de
terceiro é suficiente para reclamar a restauração do patrimônio jurídico
lesado.
O
autor
pretende
responsabilizar
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
8
Administração Pública e a empresa privada concessionária em
decorrência de ato por omissão (falta de isolamento do local em
obras/falta de sinalização), o que exige que se configure o nexo causal.
Para que seja configurada a responsabilidade das requeridas em
indenizar, é necessário que a omissão seja a causa do evento que gerou
os danos que se deseja reparar.
No caso dos autos, a autora alega ato omissivo
por parte de empresa privada contratada pelo Poder Público, hipótese em
que a doutrina sustenta a incidência da responsabilidade subjetiva, que
depende da existência de nexo causal entre a ausência de conduta da
pessoa jurídica e o dano experimentado:
“Quando o dano foi possível em decorrência de
uma omissão do Estado (o serviço não funcionou, funcionou tardia ou
ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da
responsabilidade subjetiva. Com efeito, se o
Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele
o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe
responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido
responsabilizá-lo se descumpriu dever legal
que lhe impunha obstar ao evento lesivo.
(...)
Não
bastará,
então,
para
configurar-se
responsabilidade estatal, a simples relação
entre ausência do serviço (omissão estatal) e o
dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação
legal de impedir um certo evento danoso
(obrigação, de resto, só cogitável quando haja
impossibilidade de impedi-lo mediante atuação
diligente),
seria
um
verdadeiro
absurdo
imputar ao Estado responsabilidade por um
dano que não causou, pois isto equivaleria a
extraí-la do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento legal ou jurídico”. (CELSO
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO. Curso de
Direito Administrativo, Editora Malheiros, 28o
edição, p. 1021)
A omissão da parte ré reside na falha em
prestar um serviço público adequado, relacionado ao seu dever de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
9
providenciar condições seguras para os frequentadores da praça pública,
com a diligente instalação e manutenção dos equipamentos e brinquedos
no local.
No
caso
dos
autos,
em
que
pesem os
argumentos aduzidos pelas requeridas, é certo que o nexo causal entre a
conduta dos réus e os danos causados ao autor restou bem demonstrado
nos autos.
As fotos acostadas às fls. 11/15 demonstram
que o local em que os brinquedos foram instalados possui chão de areia,
o que corrobora com as alegações do autor no sentido de que não era
possível identificar que os brinquedos não estavam devidamente
chumbados.
Neste sentido, também é o depoimento do pai
do autor (fl. 502) e de Sueli Gomes da Silva (fl. 504), que estavam no
local no momento do ocorrido, e que também narram que a área estava
aberta, sem isolamento e sem indicação de que os brinquedos ainda não
haviam sido adequadamente fixados, bem como que os funcionários da
empresa requerida não informaram a respeito da interdição do local.
Em que pese os depoimentos de Antonio Pinto
da Silva Neto (fl. 506), Maria Regina Siqueira de Oliveira (fls. 528/532) e
de Luis Roberto Gomes Pires (fl. 656/657v), então funcionários da
empresa requerida, no sentido de que o local estava isolado por faixas de
segurança, é certo que não estavam no local no momento dos fatos, de
forma que não há certeza quanto a adequada interdição do local.
Neste sentido, o pai do autor e Sueli Gomes da
Silva afirmam, em seus depoimentos, que havia outras crianças
brincando no local, fato que, inclusive, causou a queda do brinquedo que
atingiu o autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
10
Ademais, o laudo médico de fls. 410/415
também corrobora pela existência do nexo de causalidade ao concluir que
“há nexo direto entre o tipo de acidente e a fratura da tíbia do autor”.
Dessa
forma,
restou
suficientemente
comprovado o nexo causal entre a conduta omissa das requeridas, que
não realizaram o devido isolamento/interdição do local e tampouco a
fiscalização da área, e o acidente do autor.
Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se
manifestou neste sentido:
“AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
ACIDENTE EM BRINQUEDO PÚBLICO EM PRAÇA
MUNICIPAL. Pretensão de reparação por danos
morais. Falha na prestação de serviço público
caracterizada.
Omissão
na
realização
da
manutenção do brinquedo e na sinalização de
que se encontrava quebrado. Omissão que
permitiu a ocorrência do fato lesivo e do dano.
Responsabilidade civil objetiva do Estado (art.
37, § 6o, CF). Valor da indenização por dano
moral (R$ 5.000,00) que se mostra adequado,
segundo as circunstâncias do caso. JUROS E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Cálculo
que
deve
ocorrer conforme decisão do col. STF, em
repercussão geral (RE 870.947/SE, Tema 810),
e do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp
1.495.146/MG,
Tema
905).
VERBA
HONORÁRIA. Os honorários advocatícios devem
ser
fixados
em
20%
sobre
o
valor
da
condenação, nos termos do art. 85, § 3o do
CPC, incluídos os honorários recursais, nos
moldes do art. 85, § 11 do mesmo diploma
legal. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
Cível
1012288-47.2016.8.26.0019; Rel. Des. Alves
Braga Junior; 2a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 04/10/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL
LESÃO CORPORAL
- Acidente ocorrido em
brinquedo
instalado
em
praça
pública
do
Município de Garça, ocasionando danos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
11
menor

Pretensão
de
recebimento
de
indenização por dano moral Responsabilidade
civil subjetiva
Restou provada a culpa, na
modalidade negligência, do Ente Municipal -
Com efeito, o nexo causal está presente

Indenização
devida,
mas
que
comporta
majoração, dadas as circunstâncias do caso

Danos morais majorados nesta instância

Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
1000439-46.2018.8.26.0201; Rel. Des. Marrey
Uint; 3a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 26/03/2019)
“AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Indenização por danos materiais e morais

Fratura no fêmur em decorrência de queda em
brinquedo localizado em Praça Municipal

Perícia apontou más condições do brinquedo e
ausência
de
manutenção

Legitimidade
passiva do Município - Nexo de causalidade
reconhecido
Responsabilidade do Estado

Danos materiais e morais
Recurso provido.”
(Apelação Cível 0009458-35.2014.8.26.0201;
Rel. Des. Magalhães Coelho; 7a Câmara de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
29/05/2017)
No tocante à quantificação do dano moral,
existe real preocupação no mundo jurídico diante da ausência de
parâmetros pré-definidos para sua estimação. Contudo, ao tema cumpre
a observância ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, previsto
no Código Civil e aplicável às relações com a Administração Pública:
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se
enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir o indevidamente auferido, feita a
atualização dos valores monetários.
Dessa forma, a indenização deve ser justa e
suficiente para recompensar a vítima pelo dano causado, sendo atendidos
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AUTOMÓVEL.
RESCISÃO
DO
CONTRATO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
12
COBRANÇA INDEVIDA.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No
282/STF. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO.
RAZOABILIDADE.
PARÂMETROS
DO
STJ.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO.
MÁ-FÉ
CONFIGURADA. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
4. A indenização por danos morais deve ser
arbitrada com fulcro na razoabilidade e na
proporcionalidade, de modo que seu valor não
seja
excessivo
a
ponto
de
gerar
o
enriquecimento ilícito do ofendido nem se
mostrar irrisório e, assim, estimular a prática
danosa. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem
afastado a incidência da Súmula no 7/STJ para
reexaminar o montante fixado pelas instâncias
ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo,
circunstâncias inexistentes no presente caso.
Mantido o valor da indenização. Precedentes.
6. Configurada a má-fé, a restituição do
indébito deve se dar em dobro. Conclusão que
não pode ser revista ante o teor da Súmula no
7/STJ. Precedentes.
7. Agravo interno não provido.” (AgInt no
AREsp 1240834/SC, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)
Neste sentido, o quantum indenizatório fixado
na r. sentença, correspondente a R$ 5.000,00, garante o cumprimento à
razoabilidade e à proporcionalidade almejados, e se mostra suficiente
para recompensar o autor pelos danos experimentados sem onerar os
cofres públicos.
Acerca do valor devido ao autor a título de
danos materiais, é irreparável a r. sentença, na qual consta que o autor
juntou aos autos os documentos de fls. 23 e 33, comprovando o seu
afastamento da escola por 60 dias; a declaração de fls. 45 e 121, em que
atesta que a sua mãe teve de se ausentar do trabalho por um dia em
razão dos cuidados despendidos com o filho; e comprovantes que
demonstram as despesas com gasolina às de fls. 47/49, referentes ao
período em que o autor estava em recuperação ou para frequentar
consultas médicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
13
O valor devido ao autor a título de danos
materiais, por ser ilíquido, deverá ser apurado em fase de execução, com
base nos referidos documentos.
Por outro lado, não comporta acolhida o pedido
do autor de indenização por “danos estéticos”, pois as provas produzidas
nos autos, em especial os laudos de fls. 410/415 e 433/444 atestam que
não houve sequelas decorrentes do acidente e nem o autor produziu
outras provas em sentido contrário. Além disso, quando muito, tal
modalidade indenizatória estaria abrangida pelos danos morais, não
sendo cabível dupla indenização por um mesmo fundamento.
Por fim, não merece provimento o recurso da
Municipalidade de São Paulo quanto à aplicação da Lei no 11.960/2009
para o cálculo da correção monetária.
Em razão da declaração de inconstitucionalidade
parcial da Lei n° 11.960/09, quando do julgamento das ADIs n° 4.357 e
4.425, pelo C. Supremo Tribunal Federal, não mais se admite a correção
monetária pelos índices da caderneta de poupança, por não
representarem a verdadeira depreciação do valor da moeda e inflação do
período.
Dessa forma, o valor indenizatório deverá ser
corrigido, desde a data do orçamento apresentado no âmbito do processo
administrativo, pelo IPCA, consoante o entendimento desta 5a Câmara de
Direito Público.
Quanto aos juros moratórios, são aplicáveis as
disposições da Lei n° 11.960/09, uma vez que não invalidadas nesse
ponto para as condenações comuns (não tributárias), devendo ser
computados desde a citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0614683-53.2008.8.26.0053 -Voto no 29192
14
Pelo exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do Município de São Paulo, apenas para
reconhecer a sua responsabilidade subsidiária, e nego provimento aos
recursos de apelação interpostos pelo autor e pela Construtora Massafera
Ltda.
Com relação aos honorários advocatícios, diante
do improvimento dos recursos interpostos, majoro a verba honorária
devida pelo autor e pela Construtora Massafera Ltda. para 11% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil e do entendimento fixado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça no AgInt no REsp no 1.727.940/SP.
Eventuais recursos interpostos contra este
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser
manifestada a discordância quanto a essa forma de julgamento no
momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora